Tribunal: TJSP
Processo: 2248226-52.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão agravada que deferiu a liberação de valores bloqueados de contas bancárias da agravada. Inconformismo da agravante. Inadmissibilidade. A conta bancária em que a agravada recebe seus vencimentos de servidora pública é impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do CPC. Demais contas bloqueadas também são impenhoráveis, até

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão agravada que deferiu a liberação de valores bloqueados de contas bancárias da agravada. Inconformismo da agravante. Inadmissibilidade. A conta bancária em que a agravada recebe seus vencimentos de servidora pública é impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do CPC. Demais contas bloqueadas também são impenhoráveis, até o limite de até 40 salários mínimos, porque se tratam de caderneta de poupança, conforme o inc. X. Ademais, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que a intenção do legislador foi a de proteger pequeno valor destinado a garantir a dignidade do devedor, não importa em que espécie de ativo financeiro esteja depositado. Decisão confirmada.

Recurso de agravo improvido.